Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. RENOVAÇÃO. CONSULTA DE ATIVOS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO. BACENJUD. DEFERIMENTO. IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a execução e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade das executadas, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado.
3. Conquanto inexistente previsão legal autorizando explicitamente a interseção do Juiz como única forma para localização do patrimônio do executado após o exaurimento das diligências passíveis de serem efetivadas diretamente pela parte credora, também inexiste óbice ao deferimento e efetivação da medida, devendo a questão, pois, ser resolvida de conformidade com o objetivo do processo e com o princípio da efetividade que agora encontra respaldo constitucional, não se conformando com esses enunciados a inércia judicial face a crise instalada no curso processual decorrente da impossibilidade de serem consumados os atos expropriatórios.
4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando a localização e penhora de ativos da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.